Tribunal: TJSP
Processo: 1526323-62.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Sentença que acolheu exceção de pré executividade oposta pela executada e extinguiu a execução ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Acolhimento. Empresa privada responsável pela linha 6 - Laranja do metrô da cidade de São Paulo. Imunidade conferida ao Estado de São Paulo, titular do domínio.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Sentença que acolheu exceção de pré executividade oposta pela executada e extinguiu a execução ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma. Acolhimento. Empresa privada responsável pela linha 6 - Laranja do metrô da cidade de São Paulo. Imunidade conferida ao Estado de São Paulo, titular do domínio. Observância do quanto decidido nos Temas 385 (RE 594015) e 437 (RE 601720) julgados pelo C. STF fixando as teses segundo as quais (I) "Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público" e, (II) "Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo". Sentença reformada. Recurso provido.